Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em plantão às 09h42min do dia 07/10/2022. Vistos, etc. Considerando a limitação expressa para a apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável do art. 4o, inciso I e § 1o, da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022, a apreciação de pedido liminar de habeas corpus em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4°. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I – pedido liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Na hipótese, verifico que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 31/01/2022, no qual consta pendente de apreciação, no d. Juízo de primeiro grau (2a Vara de Entorpecentes do DF), pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Vide petição de ID no 138118563 (dos autos originários – proc. 0702753-45.2022.8.07.0001). O impetrante do remédio heroico, Dr. NIVALDO MENDES DA SILVA – OAB no 32678, alega, em síntese, excesso de prazo da preventiva, não se justificando, in casu, a segregação cautelar, pois a liberdade do paciente está sendo vedada apenas pela prática delituosa cometida (tráfico de entorpecente); o que, ao seu aviso, é uma antecipação de pena. No entanto, em que pese as alegações do il. causídico, não vislumbro qualquer situação de urgência extrema que justifique a apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial, consoante determinado no aludido art. 4o, inciso I e § 1o, da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022. Isso porque, consoante consignado na peça de ingresso do presente habes corpus, o paciente encontra-se encarcerado preventivamente acerca de 246 dias, razão pela qual não antevejo qualquer risco de perecimento de direito, a permitir a imediata concessão liminar de revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Nesse sentido, alias, deve o il. patrono do impetrante atentar que o plantão judicial é uma atividade jurisdicional para casos de extrema gravidade, não podendo ser banalizado em desrespeito à atividade jurisdicional, nem utilizado para escolha de magistrado ou para obstar a análise do pedido pelo Juízo natural da causa. Assim, considerando que a falta de apreciação da medida pleiteada nesse plantão judicial não acarretará perecimento do direito, NÃO ADMITO o exame do pedido liminar em sede de plantão, determinando que o presente HABEAS CORPUS seja encaminhado ao il. Relator natural, Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 2a Turma Criminal. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista